Tribunal: TJBA
Processo: 0500393-19.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500393-19.2014.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, JACO CARLOS SILVA COELHO

APELADO: ILKCA ALVES GRIMA ASSIS

Advogado(s)
:
TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA, TIAGO FREITAS ASPERA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. MORTE DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO REPASSE DO SALDO RESIDUAL AOS HERDEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A administradora de consórcios é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a jurisprudência reconhece sua responsabilidade solidária com a seguradora nos casos de estipulação de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, com base na teoria da aparência e na relação de consumo existente entre as partes.

O contrato de seguro prestamista prevê, em cláusula expressa, que eventual valor excedente à quitação do saldo devedor deve ser repassado aos herdeiros do consorciado, sendo abusiva a interpretação restritiva que exclua esse direito.

A ausência de comprovação, pel
o
s
R
é
u
s, do repasse integral do capital segurado ou da inexistência de saldo remanescente impõe a sua responsabilização, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da função social do contrato prevista nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Não se aplica a nova sistemática de atualização prevista na Lei nº 14.905/2024, pois o fato gerador da obrigação (falecimento do segurado e inadimplemento contratual) ocorreu anteriormente à sua vigência, devendo prevalecer o critério anterior, com aplicação da correção monetária pelo IGP-M desde a contratação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, conforme a Súmula 632 do STJ.

O desprovimento dos recursos autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis de
nº 0500393-19.2014.8.05.0079
,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes -
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ITAÚ SEGURO SA
e,
como
Apelad
a
-
ILKCA ALVES GRIMA ASSIS
,
representante legal do

ESPOLIO DE ALBINO CAMILO DE ASSIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
D
OS
RÉ
US
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/2